Tribunal: TJES
Processo: 0000461-04.2014.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
2) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
3) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º Nº 0000461-04.2014.8.08.0027
EMBARGANTE: ESPÓLIO DE DIVANIR JOSE DEGASPERI
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE DIVANIR JOSÉ DEGASPERI
(id 6035011), com vistas ao esclarecimento de erro material supostamente existente no v. acórdão lançado no id 5925873 e prequestionamento.

Narra o embargante que a decisão impugnada padeceria de erro material, pois deveria ter sido fixada verba honorária de sucumbência em desfavor do banco recorrido. Assim, pretende prequestionar o art. 85, §§2º e 6º, do CPC.

Entretanto, ao contrário do que sustenta o recorrente, a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada por ocasião do julgamento da apelação, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
, como se depreende da ementa respectiva:

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. INEXISTINDO TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, NÃO CABE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA TERMINATIVA PRESERVADA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Considerando que, à época do ajuizamento da ação, o executado já havia falecido, conclui-se que a relação processual não se instaurou de forma regular, pois o réu, desde o princípio, não possuía capacidade para ser parte, haja vista o disposto no art. 6º do Código Civil, segundo o qual a existência da pessoa natural termina com a morte.
2. Há de se registrar que não cabe regularização desse vício, que se trata de mácula insanável, não sendo possível conceber que uma pessoa falecida seja indicada no polo passivo de uma demanda. Ademais, o redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do executado ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos.
3. Deve ser preservado o julgamento de extinção terminativa do processo, pois a execução foi ajuizada contra pessoa falecida, sem capacidade civil, e, consequentemente, incapaz de ser parte.
4.
Não é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência quando não foi formada a relação processual, sem a regular citação
.
5. Recursos conhecidos e improvidos (TJES, Apelação n.º 0000461-04.2014.8.08.0027, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 31/08/2023).

O acórdão estabeleceu explicitamente que “[...] o apelo do espólio, que compareceu espontaneamente nos autos nessa fase recursal, deve ser improvido, na medida em que ‘[...] no caso dos autos,
a execução [extrajudicial] [...] foi extinta antes mesmo da citação da parte ré, não havendo a triangularização da relação processual
,
não se justificando a condenação [...] no pagamento da verba honorária
[...]’ [...]”
(TJRJ; Apelação n.º 0041032-19.2013.8.19.0068; Relatora: Desª Teresa de Andrade; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; DORJ 30/06/2023) [...]”.

Desse modo, dada a não fixação de verba honorária de sucumbência na origem, o Colegiado, acertadamente, deixou de estabelecer honorários recursais.

Registro que os embargos de declaração
não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento
.
Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (
o que não se observa no caso concreto, em que
o
embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de apelação
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
aos seguintes preceitos normativos: arts. 85, §§2º e 6º e
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
ESPÓLIO DE DIVANIR JOSÉ DEGASPERI
(id 6035011)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado
id 5925873
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/03/2024 às 15:55:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50210618032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.